Tribunal: STF
Processo: HC 246294
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Carla Jarzinski Alfaro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 919.618/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, de Lei 11.343/2006 (doc. 7, p. 6).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Impetra-se o presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, no Supremo Tribunal Federal, com o propósito de ver assegurados a Paciente à aplicação do percentual máximo (2/3) previsto no artigo 33º, § 4º, ambos da Lei 11.343/06. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Os fundamentos do WRIT devem descrever os artigos infringidos, ou seja, o artigo 648º, inciso I e IV do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “ANA CARLA JARZINSKI ALFARO”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, determinando de imediato;



    A) Que referente a pena imposta a paciente ANA CARLA JARZINSKI ALFARO, seja aplicada, em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 04º, do artigo 33º da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de sua reprimenda.



    B) Requer ainda que, em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, a pena imposta a ANA CARLA JARZINSKI ALFARO seja fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses, em regime inicial aberto. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO E JÁ ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mérito das questões deduzidas pela defesa no habeas corpus já foi apreciado no AREsp n. 1.881.549/SP, de maneira que o presente writ não comporta conhecimento por configurar mera reiteração de pedido. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 9, p. 2 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 –).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I – A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator